Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728602-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO MARQUES BARBOZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 425, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da validade e da eficácia do negócio jurídico celebrado pela representante do executado e a indagação se a atuação da representante se deu nos limites do poder de representação que lhe foi outorgado por procuração exige dilação probatória, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade. 2. O defeito de representação é matéria de defesa do executado, que deve ser deduzida em oportunos embargos à execução, não se caracterizando matéria de ordem pública arguível em exceção de pré-executividade. 3. Não há como reconhecer a nulidade da execução em decorrência da ausência da cédula de crédito original, por ser prescindível a juntada do documento original, sendo suficiente o aparelhamento da ação com cópia digitalizada, consoante autoriza o artigo 425, IV, do CPC. 4. A providência prevista no artigo 425, § 2o, do CPC se justifica nas hipóteses em que há dúvida objetiva quanto à autenticidade da cópia digitalizada, o que se verifica na espécie. 5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, 485, § 3o, 700, 783, 798 e 803, todos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade da execução, uma vez que baseada em título incerto, devido à ausência de procuração concedendo poderes ao terceiro signatário. Acrescenta que, em se tratando de matéria de ordem pública, é passível de conhecimento de ofício, em sede de exceção de pré-executividade e sem necessidade de dilação probatória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 373, 485, § 3o, 700, 783, 798 e 803, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “consoante bem entendeu o Juiz a quo, por não ser possível reconhecer de plano eventual defeito de representação do Agravante, não é admissível a exceção de pré-executividade. Isso porque a discussão acerca da validade e da eficácia do negócio jurídico celebrado pela representante do Agravante (executado) e a atuação da sua representante se deu em observância aos limites do poder de representação que lhe foi outorgado na procuração Id. 159916450 exige dilação probatória, o que não é possível ser realizado em exceção de pré-executividade” (ID Num. 52870503 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017